Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FRAUDE PROCESSUAL. PROVA NOVA. OITIVA DE SUPOSTO AUTOR DO FATO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUTORIA CONFESSA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO ERRO JUDICIÁRIO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando à desconstituição de condenação definitiva por homicídio qualificado, coação no curso do processo e fraude processual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova nova apresentada é suficiente para desconstituir a condenação definitiva e justificar a absolvição do requerente ou a realização de novo julgamento.
III. Razões de decidir:
3. A revisão criminal exige prova nova idônea e inequívoca que demonstre erro judiciário, conforme art. 621 do CPP.
4. A prova nova apresentada pelo requerente, uma carta escrita por um dos internos encarcerado junto com ele, em que assumiu a autoria do crime, não possui elementos concretos que permitam desconstituir a condenação, uma vez que frágil e não se coaduna com as demais provas.
5. Realizada a oitiva em audiência de Produção Antecipada de Provas, daquele que, segundo o requerente, seria o verdadeiro autor do delito, sem nada esclarecer acerca do fato, a prova colhida não é apta a modificar o édito condenatório, pois não atesta a inocência do requerente.
6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a revisão da decisão quando esta se encontra fundamentada em provas válidas e consistentes.
IV. Dispositivo:
7.Revisão Criminal julgada improcedente.